Tribunal: TJBA
Processo: 8097717-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097717-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO GIL DA CRUZ CARDEAL

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES EM “PREJUÍZO”. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da inclusão do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SISBACEN/SCR) sem prévia notificação. O autor requereu o reconhecimento da ilicitude da anotação, a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de dados no SISBACEN/SCR exige prévia notificação do consumidor e se a ausência de comprovação dessa comunicação torna irregular o registro; (ii) estabelecer se tal irregularidade é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais, especialmente diante da existência de anotações preexistentes em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SISBACEN/SCR, embora possua natureza administrativa e finalidade regulatória, pode ser equiparado aos cadastros restritivos de crédito quando suas informações influenciam a concessão de financiamento, submetendo-se às garantias do art. 43 do CDC, conforme entendimento do STJ (REsp 1.099.527/MG e REsp 1.811.531/RS).

4.
O art. 43, § 2º, do CDC e o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, salvo quando houver cláusula contratual específica informando o possível encaminhamento das informações.

5.
Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da notificação prévia ou a existência de cláusula contratual expressa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A ausência de comprovação da notificação ou de cláusula contratual específica configura irregularidade formal da anotação e autoriza a determinação de exclusão do registro.

7.
O dano moral decorrente de registros no SCR é presumido apenas quando há inscrição indevida ou manutenção irregular de apontamento com carga negativa relevante, especialmente no campo “prejuízo”, apto a influenciar a reputação creditícia do consumidor.

8.
A existência de anotações preexistentes e não impugnadas, igualmente classificadas como “prejuízo”, afasta a configuração de dano moral, à luz da Súmula 385 do STJ, por inexistir nexo causal entre o apontamento impugnado e eventual abalo à honra objetiva.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8097717-81.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
ARMANDO GIL DA CRUZ CARDEAL

e como apelado
B
ANCO ORIGINAL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente